Tribunal: TJDFT
Processo: 0747193-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747193-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: CLEIDESANGELA CAMPOS DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo condomínio Paranoá Parque contra a r. decisão Id. 174397257, proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos do Processo no 0706389-95.2022.8.07.0008, indeferiu o pedido para que o imóvel constrito seja levado à hasta pública. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Em exame dos autos, verifico que foi proferida sentença na ação de origem, no dia 16.4.2024, que homologou o acordo celebrado entre as partes, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, e extinguiu o processo, com resolução de mérito (Id. 193393362). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto pelo Exequente. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora